Tribunal: TJES
Processo: 0007454-05.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007454-05.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO GAVIOLI LOPES e outros

APELADO: ROGER JOSEPH ABBOUD e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. E-MAILS COMO PROVA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença de procedência em ação de cobrança, na qual os apelados, Roger Joseph Abboud, Henri Joseph Abboud e Gerard Joseph Abboud, buscam o pagamento de saldo devedor decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado com os apelantes, Bruno Gavioli Lopes e Maria Aparecida Viola Borgo. O imóvel está localizado em Vila Velha/ES, com preço final de R$ 845.500,00, restando saldo remanescente de R$ 245.589,31, atualizado para R$ 301.369,31 no momento da propositura da ação. A alegação dos apelantes é de prescrição e quitação total da dívida, enquanto os apelados argumentam pela existência de saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição da pretensão de cobrança; (ii) verificar a existência de saldo devedor remanescente ou quitação integral do contrato de compra e venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição arguida pelos apelantes encontra-se preclusa, uma vez que já foi analisada e rejeitada em decisão saneadora sem que houvesse interposição de recurso, conforme preveem os arts. 505 e 507 do CPC. A preclusão impede a rediscussão de questões já decididas, mesmo que de ordem pública, após o trânsito em julgado da decisão interlocutória.

No mérito, a distribuição do ônus da prova segue o art. 373 do CPC, sendo responsabilidade dos apelados provar o fato constitutivo do seu direito (a existência da dívida) e dos apelantes, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (a quitação integral). Não há nos autos comprovação de que os apelantes tenham quitado o saldo devedor, conforme exige a regra processual.

Os e-mails trocados entre as partes, mesmo sem ata notarial, são admitidos como prova documental, não havendo indícios de que foram forjados, conforme precedentes. A presunção de veracidade dos documentos eletrônicos não requer formalização por ata notarial, cabendo ao juiz avaliar seu valor probatório.

A alegada quitação registrada em cartório possui presunção relativa, conforme a jurisprudência do STJ, podendo ser elidida por outras provas, como no caso em análise, em que os e-mails indicam a existência de saldo pendente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar prescrição não conhecida. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida, mesmo que de ordem pública, se não houve recurso no momento processual oportuno.

Mensagens eletrônicas, como e-mails, podem ser admitidas como prova sem necessidade de ata notarial, desde que não haja indícios de falsificação, ficando a cargo do Juiz seu valor probante.

A quitação constante em documento particular ou público registrado em cartório possui presunção relativa, mediante análise de outras provas, como a troca de e-mails entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.02.2018.

STJ, AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.06.2017.

STJ, REsp n. 1.288.552/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 24.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007454-05.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO GAVIOLI LOPES, MARIA APARECIDA VIOLA BORGO

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO VIOLA COLA - ES16858-A
Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO VIOLA COLA - ES16858-A
APELADO: ROGER JOSEPH ABBOUD, HENRI JOSEPH ABBOUD, GERARD JOSEPH ABBOUD

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE PUPPIM - ES8265-A
Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE PUPPIM - ES8265-A
Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE PUPPIM - ES8265-A

VOTO

(Preliminar de Prejudicial de mérito - prescrição)

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

Os

apelantes

suscit
aram que a tese de

prescrição
não foi analisada em sentença e por esse motivo pugnam
pelo seu acolhimento neste momento. Adianto que referida tese não merece prosperar, pela ocorrência de preclusão. Explico.

A presente prejudicial de mérito foi
devidamente enfrentada e

rejeitad
a
pelo juízo na
decisão saneadora de fl.
102/104
,

sem que houvesse interposição
d e qualquer recurso pel os requerid os
, ora apela
ntes
.

Disso dimana ter-se operado o fenômeno da preclusão da matéria,
ainda que se trate de questão de ordem pública, já que foi debatida pelas partes e enfrentada pelo juízo. N
ão pode
ndo
,
portanto,
ser reapreciada pelo
julgador,
tampouco
res
suscitada pel
os
r
equeridos, ora apelantes
.

A indiscutibilidade e imutabilidade das decisões alcançadas pela preclusão é elemento caríssimo em nosso ordenamento, afinal garante a segurança jurídica e a estabilidade das relações, permitindo, como se sabe, a pacificação social alcançada pela tutela jurisdicional.

Caso fosse permitido apreciar novamente questões já decididas em momento anterior, além do retrocesso na regular marcha processual, haveria inexorável afronta aos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil de 2015,
in verbis
:

Art. 505
. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.

[...]

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Por tal razão, entendo que a questão se encontra acobertada por força da preclusão, que se formou a partir do momento do trânsito em julgado da decisão saneadora que rejeitou a alegação.

No mesmo sentido, cito arestos do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. SEGUNDA APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia consiste em definir a ocorrência, ou não, de preclusão consumativa no tocante ao prazo prescricional. 2.
As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DE EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. 1. Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, quais sejam, as teses afetas à ilegitimidade passiva, impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 2. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. AS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA PODEM SER APRECIADAS A QUALQUER MOMENTO, NO ENTANTO, A DECISÃO ANTERIOR SOBRE O MESMO TEMA, COMO NO PRESENTE CASO, IMPEDE NOVA APRECIAÇÃO. [...] 2. Na jurisprudência desta Corte, as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias. No entanto, havendo decisão anterior, como no caso destes autos, opera-se a preclusão consumativa (AgRg no AResp 451.641/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão; AgRg no AResp 70.180/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti).[...] (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017)

No mesmo sentido já se manifestou este e. TJES:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINCLUSÃO DA PARTE AGRAVANTE NA LIDE. DECISÃO PRETÉRITA. VEDADA A REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Não tendo a parte ora Recorrente se insurgido a tempo e modo contra a decisão interlocutória que reconheceu a sucessão empresarial e determinou a sua reinclusão no polo passivo da execução,
observa-se a perda da oportunidade de rediscutir tal questão, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, por estar configurada a preclusão.
5. Recurso conhecido e desprovido (TJ-ES - AI: 00162525320178080012, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 30/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 1. A suposta prescrição foi ventilada pelo agravado no juízo de origem, sendo rejeitada pelo magistrado de 1º grau no bojo da decisão ora recorrida, não havendo o agravado interposto recurso em seu desfavor.
Ainda que se trate de questão de ordem pública, uma vez decidida e não impugnada, afigura-se de descabida sua reapreciação, em razão da ocorrência de preclusão.
[...] (TJ-ES - AI: 00005982220188080002, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 03/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 12/07/2018)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da preliminar
.

É como voto

VOTO

(Mérito)

Passada a questão preliminar, avançamos ao mérito. Faço um breve retrospecto fático.

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por
Roger Joseph Abboud, Henri Joseph Abboud e Gerard Joseph Abboud
, (apelados) contra
Bruno Gavioli Lopes e Maria Aparecida Viola Borgo
(apelantes). Alegam os autores que foi firmado contrato de promessa de compra e venda do imóvel (apartamento) –
localizado na Av. Estudante José Júlio de Souza,
n. 1850, ap.
802, no Edifício Ibiza, Torre Sul, no empreendimento Mar Mediterrâneo, em Itaparica, Vila Velha/ES.

Os apelados alegam que, apesar de a maior parte do valor para aquisição do imóvel de
R$ 845.500,00
ter sido paga, ainda restava um saldo
remanescentes
de
R$ 245.589,31
referente ao preço do imóvel
não pago
,
cuja
atualiza
ção
na época da propositura da ação,
alcançava
a
R$ 301.369,31
.

Em contestação, os apelantes levantaram preliminares de prescrição, sustentando que o prazo para a cobrança já havia se esgotado, uma vez que o contrato foi firmado em abril de 2010, e a ação foi ajuizada em março de 2015, com a citação ocorrendo apenas em junho de 2016.

Além disso, os apelantes alegaram que a dívida foi totalmente quitada, conforme consta do instrumento de transferência de propriedade registrado em cartório, e que os documentos apresentados pelos apelados, como trocas de e-mails, não possuíam validade legal, pois não foram acompanhados de ata notarial e não comprovavam a existência de um saldo devedor.

A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido dos apelados, condenando os apelantes ao pagamento de R$ 301.369,31, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformados, os apelantes interpuseram a presente apelação.

P
ois bem.

A distribuição do ônus da prova deve se dar conforme a norma prevista pelo art. 373, do CPC, cujo comando determina que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu, por outro lado, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tendo em vista que não existem elementos capazes de excepcionar tal regra,
uma vez que trata-se de ação de cobrança, em razão do inadimplemento dos apelantes.

Nesse contexto, entendo que não merece acolhida a tese dos apelantes porque há prova de relação jurídica – contrato particular de promessa de compra e venda (fl. 13/17) e o contrato particular com caráter de escritura pública (fl. 18/33),
onde

resta configurado a existência do negócio jurídico.

E neste pormenor, não há prova nos autos de os compradores, no caso os apelantes terem quitado parte valor referente a compra do imóvel,
objeto desta ação de cobrança
, não trazendo prova de depósito
de
qualquer
quantia que seja, se limitando a afirmar que os e-mails não são válidos para comprova a existência da dívida
porque sem ato notarial
.

Ocorre que analisando
os e-mails trocados entre as partes
(fl.34/36), entendo

que está
caracterizado
se tratar da dívida discutida nesta demanda, notadamente porque os valores estampados e o conteúdo das mensagens referem-se a compra e venda do referido imóvel.

Sobretudo quando analisados à luz do contrato particular de promessa de compra e venda, onde afere-se pelas cláusulas a correção e juros remuneratórios, o valor que encontrava-se em aberto, especialmente pelo longo período entre a assinatura da promessa (
08.04.2010
) e o contrato de compra e venda definitivo (
04.10.2011
).

Ademais, desnecessário ato notarial dos e-mails porque não há elementos de que foram forjados, cabendo ao Juiz apreciar o valor probante do documento. Assim, considerando a lógica estabelecida entre a assinatura do contrato particular de compra e venda com valor de escritura pública e os fatos narrados nos e-mails, não há porque exigir ato notarial dos referidos documentos.

Vejamos julgados dos Tribunais Pátrios:

CONTRATO - Compromisso de compra e venda de bem imóvel - Rescisão contratual a pedido do adquirente, em razão de pendência de dívida em desfavor de sua esposa, relativa a financiamento estudantil ( FIES), e que impediria a aprovação do financiamento habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida - Conjunto probatório que corrobora cabalmente a tese de defesa, incluindo-se não somente as mensagens eletrônicas via "Whatsapp", como o ofício da CEF - Valor probante, ademais, das referidas mensagens eletrônicas, independentemente de lavratura de ata notarial, cabendo ao Juiz apreciar o seu valor - Art. 440 do CPC - Inaplicabilidade da multa contratual, nesse caso específico, pelo distrato - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1004071-11.2020.8.26.0072; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 3a Vara; Data do Julgamento: 27/05/2022; Data de Registro: 27/05/2022).

RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - Mensagens por WhatsApp ofensivas enviadas pelo réu à autora - Desnecessidade de comprovação mediante ata notarial por estarem preservadas - Requerido que confessou ter enviado as mensagens objeto da ação, havendo a autora se identificado pelo prenome na mensagem enviada ao réu, além de possuir acesso ao conteúdo das mensagens privadas criptografadas, o que faz certa a autoria - Dano moral - Ocorrência - Mensagens que ofendem de forma substancial a dignidade da autora - Na injúria não há necessidade de conhecimento dos fatos por terceiros - Indenização arbitrada em excesso - Redução para R$ 5.000,00 em atenção às peculiaridades do caso - Recurso do réu provido em parte e desprovida a apelação da autora. (TJSP; Apelação Cível 1003319-76.2020.8.26.0286; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/01/2022; Data de Registro: 13/01/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE PERMITE CONCLUIR PELO DEVER DE PAGAR OS VALORES EM QUESTÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO QUANTO ALEGADO PELA EMPRESA RECORRENTE - MENSAGENS ELETRÔNICAS VIA "E-MAIL" E "WHATSAPP" INSUFICIENTES PARA CONFIRMAÇÃO DO QUANTO ALEGADO - DESNECESSÁRIO ATO NOTARIAL - PRECEDENTES NESSE SENTIDO - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO DO JUÍZO - SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1º GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1018084-76.2019.8.26.0451; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2021; Data de Registro: 15/02/2021)

Por derradeiro, não é demais registrar que a declaração de quitação em escritura pública tem caráter relativo, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONSISTENTE EM CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ESCRITURA PÚBLICA AQUISITIVA OUTORGADA POR TERCEIROS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS DIRETAMENTE AO COMPRADOR, A PEDIDO DO VENDEDOR, PROPRIETÁRIO DE FATO - PREÇO E QUITAÇÃO FICTÍCIA CONSTANTE NO DOCUMENTO PÚBLICO QUE NÃO RETIRA A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO PACTUADA COM O VERDADEIRO PROPRIETÁRIO - DECLARAÇÕES DAS PARTES AO OFICIAL DE REGISTRO QUE POSSUEM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ADMITINDO-SE PROVA EM CONTRÁRIO - INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE.
Cinge-se a controvérsia acerca da interpretação e alcance dos arts.215, caput, e 216 do Código Civil vigente, especificamente, no caso ora em exame, se a escritura pública ostenta presunção absoluta (jure et de jure) ou relativa (juris tantum) de veracidade e se por instrução probatória é possível elidir a força probante do instrumento 1. A fé pública atribuída aos atos dos servidores estatais e aos documentos por eles elaborados, não tem o condão de atestar a veracidade do que é tão somente declarado, de acordo com a vontade, boa ou má-fé das partes, pois a fé pública constitui princípio do ato registral que protege a inscrição dos direitos, não dos fatos subjacentes a ele ligados. 1.1 As declarações prestadas pelas partes ao notário, bem ainda o documento público por ele elaborado, possuem presunção relativa (juris tantum) de veracidade, admitindo-se prova em contrário. Precedentes. 2. A quitação, quando considerada ficta, exarada para fins de transferência de propriedade, exige prova do pagamento para que seja reputada consumada. 2.1 Consoante delineado pela Corte local, com amparo nos elementos de convicção dos autos, inviável conferir o atributo de prova plena, absoluta e incontestável à escritura aquisitiva - como pretende a insurgente - a fim de desconstituir a exigibilidade do crédito executado, pois no documento não consta pagamento algum na presença do servidor cartorário ao exequente ou aos antigos proprietários e, por consequência, não existe relação direta, ou prejudicial, entre o que foi declarado na escritura e a obrigação de pagar assumida pela recorrente perante o exequente no contrato particular de compromisso de compra e venda
. 2.2 O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de atribuir validade absoluta às declarações constantes na escritura pública, para elidir a exigibilidade do título exequendo, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada a esta Corte Superior em razão do óbice da Súmula nº 7/STJ. 2. Para caracterização do dissídio jurisprudencial constante na alínea "c" do permissivo constitucional é necessário que a parte recorrente apresente paradigmas de mesma similitude fática consoante previsão dos artigos 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, o que não ocorre no caso, inviabilizando o conhecimento do reclamo no ponto. 3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, desprovido. (REsp n. 1.288.552/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 2/12/2020.)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o art. 85, § 11 do CPC, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observados os parâmetros do art. 85, § 2º do CPC, considerando
a
causa
ser
de pouca complexidade, bem como o trabalho realizado pel
o
s
advogad
o
s
,
e
o
longo
tempo exigido para o seu serviço
(2015)

e local da prestação dos serviços ser
a mesma
de onde tramitou a ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.